Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. O presente recurso tem evidente relação de conexão com a matéria vertida nos autos do agravo de instrumento n.o 0738186-50.2021.8.07.0000. Em prol da celeridade processual e para evitar eventual conflito de decisões, à diligente secretaria para que associe os autos para julgamento conjunto, trasladando-se cópia desta aos referidos autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora